Tribunal: TJES
Processo: 0027047-49.2017.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2026-06-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0027047-49.2017.8.08.0035

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros

APELADO: JEFFERSON DE ALMEIDA FREIRE e outros

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DOSIMETRIA DA PENA. HOMICÍDIO PRIVILEGIADO. CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. COMPORTAMENTO DA VÍTIMA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO OU OBSCURIDADE. EMBARGOS DESPROVIDOS.
I. CASO EM EXAME:
Embargos de declaração interpostos por condenado contra acórdão que deu parcial provimento à apelação defensiva para redimensionar a pena imposta pela prática de homicídio privilegiado, sustentando obscuridade quanto à valoração negativa das consequências do crime e à possibilidade de compensação entre a culpabilidade negativada e o comportamento da vítima.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:
Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado incorreu em obscuridade ao fundamentar a negativação das consequências do crime na primeira fase da dosimetria; e (ii) estabelecer se houve omissão quanto à possibilidade de compensação entre a culpabilidade negativa e o comportamento da vítima contributivo para o evento delituoso.
III. RAZÕES DE DECIDIR:
1.
Os embargos de declaração somente são cabíveis para sanar ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, nos termos do art. 619 do CPP, não se prestando à rediscussão do mérito da decisão.
2.
O acórdão embargado fundamenta de forma clara a negativação das consequências do crime ao consignar que os efeitos da conduta extrapolam o resultado típico do homicídio, diante da desagregação familiar e da morte ocorrida na presença do filho menor da vítima.
3.
O comportamento da vítima foi expressamente considerado circunstância neutra, porque os elementos relativos à injusta provocação já foram absorvidos pelo reconhecimento do homicídio privilegiado, sendo vedada nova valoração da mesma elementar na primeira fase da dosimetria.
4.
A pretensão defensiva traduz inconformismo com a conclusão adotada pelo órgão julgador e busca rediscutir matéria já apreciada, finalidade incompatível com a via estreita dos embargos declaratórios.
5.
O julgador não está obrigado a enfrentar individualmente todos os argumentos apresentados pelas partes, bastando fundamentação suficiente e apta a demonstrar as razões do convencimento judicial.
IV. DISPOSITIVO:
Embargos de declaração desprovidos.
Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 619 e 3º; CPC, art. 1.025; CP, art. 59.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
0027047-49.2017.8.08.0035
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO, JEFFERSON DE ALMEIDA FREIRE
APELADO: JEFFERSON DE ALMEIDA FREIRE, MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogados do(a) APELANTE: AMANDA DOS SANTOS LEONARDO - ES35907, HYAGO BERNARDES NASCIMENTO - ES43217, LUCAS FRANCISCO NETO - ES22291-A
Advogados do(a) APELADO: AMANDA DOS SANTOS LEONARDO - ES35907, LUCAS FRANCISCO NETO - ES22291-A

VOTO

Tratam-se de
embargos de declaração
, interpostos por
JEFFERSON DE ALMEIDA FREIRE

em face do v. acórdão Id. 19056249, de minha relatoria, que deu parcial provimento a recurso de apelação interposto contra a sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Criminal da Comarca de Vila Velha/ES – Privativa do Tribunal do Júri, para rever a dosimetria e redimensionar a pena para 05 (cinco) anos, 02 (dois) meses e 07 (sete) dias de reclusão, no regime inicial de cumprimento semiaberto.

O Acórdão impugnado apresenta a seguinte ementa:

“
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÕES CRIMINAIS. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO PRIVILEGIADO. DOSIMETRIA DA PENA. VALORAÇÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. FRAÇÃO DE REDUÇÃO DO PRIVILÉGIO. TEMA REPETITIVO 1.214 DO STJ. RECURSO MINISTERIAL DESPROVIDO. RECURSO DEFENSIVO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME:
Recursos de apelação interpostos pelo Ministério Público Estadual e pela defesa contra sentença proferida pelo Tribunal do Júri, que, em consonância com a decisão do Conselho de Sentença, condenou réu pela prática de homicídio privilegiado, nos termos do art. 121, caput, § 1º, do Código Penal, à pena de 07 anos e 06 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, em razão de ter desferido golpes de faca contra o genro, que faleceu, após agressão praticada pela vítima contra sua esposa, filha do acusado.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:
Há três questões em discussão: (i) definir a correta valoração das circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal na fixação da pena-base; (ii) estabelecer o critério de incidência da atenuante da confissão espontânea na segunda fase da dosimetria; e (iii) determinar a fração adequada de redução da pena em razão do reconhecimento do homicídio privilegiado previsto no § 1º do art. 121 do Código Penal.
III. RAZÕES DE DECIDIR: 1.
A culpabilidade do agente é validamente negativada, considerando que os golpes foram desferidos em região corporal de elevada letalidade, o que intensifica a reprovabilidade da conduta.
2.
Os antecedentes, a conduta social e a personalidade do réu não podem ser valorados negativamente, pois inexistem provas judicializadas aptas a demonstrar histórico criminal, desajuste social ou traços de personalidade voltados à prática delitiva, em observância ao art. 155 do CPP.
3.
O motivo do crime, reconhecido pelo Conselho de Sentença como decorrente de violenta emoção após injusta provocação da vítima, não autoriza exasperação da pena-base, por constituir elemento próprio do homicídio privilegiado.
4.
As consequências do crime extrapolam o resultado típico do homicídio, diante da desagregação familiar e da morte ocorrida na presença do filho menor da vítima, justificando a negativação desse vetor.
5.
O comportamento da vítima é circunstância judicial neutra e não pode ser valorado em prejuízo do réu, conforme jurisprudência consolidada do STJ.
6.
Afastada circunstância judicial negativa reconhecida na sentença, impõe-se a redução proporcional da pena-base, nos termos do Tema Repetitivo 1.214 do STJ.
7.
A atenuante da confissão espontânea deve incidir na fração de 1/6 da pena-base, conforme orientação pacífica do STJ.
8.
Ausente fundamentação concreta para a escolha de fração intermediária na redução do homicídio privilegiado, impõe-se a aplicação da fração máxima de 1/3, em observância ao dever de motivação das decisões judiciais.
IV. DISPOSITIVO:
Recurso ministerial desprovido. Recurso defensivo parcialmente provido
. Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 93, IX; CP, arts. 33, § 2º, “b”, 44, I, 59, 121, caput e § 1º; CPP, art. 155." (TJES. ApCrim 0027047-49.2017.8.08.0035, Rel.: Des. Ubiratan Almeida Azevedo, 2ª Câmara Criminal, Julgad: 1º/4/2026. Publ.: 6/4/2026).

A defesa sustenta, em síntese, que o acórdão é
o
bscuro
,
pleiteando que os julgadores se manifestem sobre a valoração das consequências do crime e possibilidade de compensação da culpabilidade negativa com o comportamento da vítima contritutivo para o crime (Id. 19173531).

Passo a apreciar a pretensão recursal.

De acordo com o artigo 619 do CPP, são cabíveis embargos de declaração quando o acórdão possuir ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, não sendo admitida sua oposição com a finalidade de provocar novo julgamento da lide.

Contudo, no caso em análise,
não há reparo a ser feito.

O acórdão embargado examinou de forma expressa, clara e suficientemente fundamentada todas as questões relevantes ao deslinde da controvérsia.

No tocante às
consequências do crime,
consignou, de maneira inequívoca, que o vetor foi negativado porque os efeitos da conduta extrapolaram o resultado típico inerente ao delito de homicídio, notadamente em razão da desagregação familiar ocasionada pelo fato, bem como pela circunstância de a morte ter ocorrido na presença do filho menor da vítima, fundamentos concretos aptos a justificar a exasperação da pena-base.

Também não procede a alegação de ausência de manifestação quanto à pretendida compensação entre a culpabilidade negativa e o comportamento da vítima.

Conforme expressamente consignado no acórdão, o comportamento da vítima não foi considerado favorável, mas sim,
neutro
, justamente porque os elementos relacionados à provocação injusta já foram absorvidos pelo reconhecimento do homicídio privilegiado pelo Conselho de Sentença, circunstância que impede nova valoração da mesma elementar na 1ª fase da dosimetria.

Nesse contexto, observa-se que a insurgência defensiva traduz mero inconformismo com o entendimento adotado por esta Câmara, pretendendo rediscutir matérias já devidamente apreciadas e decididas, finalidade incompatível com a via estreita dos embargos declaratórios.

Ressalte-se, enfim, que o julgador não está obrigado a enfrentar, individualmente, todos os argumentos deduzidos pelas partes, sendo suficiente a apresentação de fundamentação apta a demonstrar as razões de convencimento adotadas, como ocorreu na espécie.

DISPOSITIVO:

Ante o exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria de Justiça (Id. 19056249),
CONHEÇO e
NEGO PROVIMENTO aos e
mbargos de declaração.

A finalidade de prequestionamento se mostra cumprida, nos termos do disposto nos arts. 1.025 do CPC
1
, cumulado com o 3º do CPP
2
.

É como voto.

1
Art. 1.025. Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.

2
Art. 3º. A lei processual penal admitirá interpretação extensiva e aplicação analógica, bem como o suplemento dos princípios gerais de direito.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator, para negar provimento ao recurso.